Tribunal: TJMT
Processo: 1017509-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017509-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), JOSE DIVINO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 667.836.151-20 (AGRAVANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PLEITO À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA JUROS DE OBRA – INADIMPLEMENTO DA ENTRADA DO BEM – IMÓVEL FINANCIADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA ATUAL SITUAÇÃO DO FINANCIAMENTO – TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sentença que determinou como termo final a data de entrega das chaves do imóvel. No entanto, imóvel retomado pela Caixa Econômica Federal devido a inadimplência do agravado. Impossibilidade de entrega das chaves. Necessidade de fixação de novo termo final. Vedação ao enriquecimento sem causa do exequente. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17a C.Cível - 0004016-10.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 06.06.2022) (TJ-PR - AI: 00040161020228160000 Curitiba 0004016-10.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 06/06/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE DIVINO DE FREITAS JUNIOR,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais e Materiais no 1025550-68.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A,
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada consistente em determinar à Ré que entregue as chaves do imóvel, objeto do contrato.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação de obrigação de fazer com danos morais e materiais com pedido de liminar, em razão de ter adquirido um imóvel na planta, com previsão de entrega em 12/2020 e que só foi entregue em 02/2023, para os condôminos adimplentes.

Sustenta que “vinha cumprindo com suas obrigações pecuniárias, conforme contrato e, devido aos adiamentos de entrega do empreendimento e a insegurança que haveria mesmo a entrega, ultrapasso o período de carência, deixou de efetuar o pagamento de algumas parcelas da entrada.”

Pontua que fez financiamento e a Caixa efetuou o pagamento do preço, somando até momento, mais de 84% do total. Narra que “quando da entrega do empreendimento em 02/2023, ficou sabendo que, além das parcelas em aberto, devia também juros de obra, cobrança indevida pois o prazo de tolerância para atraso já estava extrapolado”. (SIC) Assevera que em tentativas de negociação com a Agravada, não obteve êxito, pois o valor cobrado e a forma de pagamento, excede em muita sua capacidade financeira.

Defende que foram demonstrados nos autos todos os elementos hábeis à concessão da tutela de urgência. Aponta que houve atraso significativo na entrega do imóvel, bem como houve o adimplemento substancial do valor do saldo de entrada em 84%.

Salienta que em momento algum se furta ou furtou em quitar os valores restante de 16% do saldo devedor, “contudo, não deve pagar os juros de obra que estão sendo cobrados mesmo após o atraso de obras. Assim, é de se ressaltar a ilegalidade desta cobrança dos juros de obra após extrapolado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis”.

Ressalta que “não prospera a fundamentação à negação da tutela de urgência ser a falta de pagamento e proposta fora do combinado, posto que há outros meios de cobrança para recebimento de possíveis valores inadimplidos,” não acarretando o direito pela incorporadora em obstar a imissão da posse. “Desse modo, prospera a aplicação da tese do adimplemento substancial.”

Consigna que “se verifica nos documentos colacionados demonstrando o prejuízo suportado pela negativa da agravada em proceder à entrega das chaves, mesmo com o saldo de entrada adimplido quase em sua totalidade”.

Argumenta que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se traduz pela demora excessiva na entrega do imóvel, pois o Agravante já responde por dívidas oriundas dos deveres condominiais da unidade residencial, não sendo lícito a Agravada reter as chaves deixando e imitir o Agravante na posse, sob alegação de descumprimento de contrato por valor pendente de liquidação.

Destaca que “além de pagar os encargos do financiamento resta duplamente onerado, pagando também encargos da variação de preços dos insumos da obra.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, “concedendo-se, liminarmente, a tutela provisória de urgência para que a agravada proceda a entrega das chaves. E caso não haja cumprimento no prazo determinado, seja convertida em imissão na posse forçada, com a contratação de chaveiro e acompanhamento de Oficial de Justiça.”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
, confirmando a liminar.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 177178685.

A Certidão de ID. 180150190 consigna o decurso de prazo sem manifestação da Agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu tutela de urgência, ao argumento de que houve atraso na obra, pagamento substancial do contrato, bem como que a existência de valores inadimplidos não deve obstar a entrega das chaves, vez que existem outros meios de cobrança para recebimento de possíveis valores.

A ação na origem foi proposta pelo Agravante, pleiteando, em sede de tutela recursal, que fosse determinada à Agravada a entrega das chaves do imóvel objeto de contrato de compra e venda entre as partes.

A tutela de urgência foi indeferida pela decisão agravada, contando o
decisum
com as seguintes considerações e dispositivo:

“(...) Alega que a entrega das chaves ocorreu em fevereiro/2023 a todos os adimplentes, e que as suas chaves não foram entregues, sob justificativa de que existem valores em aberto. Informa que tentou pagar na forma parcelada, mas a ré o impediu. Afirma que o prazo para a entrega do bem era 12/2020, com a tolerância de 180 dias, mas com o descumprimento do prazo, o empreendimento foi entregue somente em fevereiro/2023. (...)

Neste juízo de cognição sumária, verifico que não resta evidenciada a probabilidade do direito do autor, eis que confessa não ter pago as parcelas de entrada do imóvel. Ademais, o autor pretende que a ré receba o valor devido de forma diversa do pactuado. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (...) ” (ID. 177073678 - Pág. 121/124).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada detectou a ausência dos requisitos para concessão da liminar pleiteada, destacando que o Agravante reconhece a existência de valores inadimplidos referentes a juros de obra e de parcelas em atraso a entrada do negócio.

Em que pese os respeitáveis argumentos do Agravante, quanto ao cumprimento substancial do contrato, uma vez que o bem constante, no contrato de compra e venda, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), sendo R$ 38.000,00 de recursos próprios (entrada do negócio) e R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais) proveniente de financiamento junta à Caixa Econômica Federal, bem como pagamento de parte dos valores da entrada do imóvel, situação que ensejaria a possibilidade de atendimento do pleito recursal em atenção ao cumprimento substancial do contrato, contudo, se faz necessária a verificação a que período se refere à cobrança apontada como sendo de juros de obra, para aferir a legalidade ou não da cobrança, bem como do atual situação do financiamento, vez que sendo o imóvel garantia do financiamento habitacional e o documento “Demonstrativo de Valores Cobrados – Ano Base 2022” não contemporâneo a propositura da ação, prudente a melhor elucidação das mencionadas questões, quando o Agravante poderá formular nova apreciação do pleito liminar.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento parcial. Irresignação da parte executada. Pleito pela alteração do termo final de incidência dos lucros cessantes. Sentença que determinou como termo final a data de entrega das chaves do imóvel. No entanto, imóvel retomado pela Caixa Econômica Federal devido a inadimplência do agravado. Impossibilidade de entrega das chaves. Necessidade de fixação de novo termo final. Vedação ao enriquecimento sem causa do exequente. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17a C.Cível - 0004016-10.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 06.06.2022) (TJ-PR - AI: 00040161020228160000 Curitiba 0004016-10.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 06/06/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024